Tribunal: TJMT
Processo: 1000466-67.2023.8.11.0008
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000466-67.2023.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RUAN ALMEIDA ALVES 13351691726 - CNPJ: 35.439.929/0001-04 (RECORRENTE), TAIZA MATOS SENA - CPF: 124.640.227-05 (ADVOGADO), LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 16.932.748/0001-62 (RECORRENTE), LUIZ AUGUSTO DE ANDRADE BENEDITO - CPF: 321.073.188-83 (ADVOGADO), DEOSDETE LINO FERREIRA DO ROSARIO - CPF: 024.951.661-64 (RECORRIDO), JEFFERSON RAVELLY GOMES ALVES - CPF: 057.554.771-59 (ADVOGADO), MATEUS AMERICO DOS SANTOS FERRARESSO - CPF: 064.771.471-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARACAO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1 VOGAL: Com a devida venia, manifesto-me para a nao incidencia da multa do art. 1021, 4, CPC. DECLARACAO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2 VOGAL: Acompanho o voto da Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO -
INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL
–

AFASTADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

– COMPRA PELA INTERNET - PRODUTO NÃO ENTREGUE –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA
–
DANO MORA FIXADO EM VALOR JUSTO E RAZOÁVEL -
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTEVE A PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DECLINADOS NA INICIAL -
ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – ARTIGO 406, §1o, DO CC - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA –

APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO – SENTENÇA RETIFICADA DE OFÍCIO QUANTO A MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO ARGUIDA – AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

2. Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva, na medida em que a aufere lucro com sua atividade comercial (
compra do produto for realizada dentro da plataforma de vendas
)
. Assim, deve arcar com eventuais falhas na prestação de serviço. Nesse viés, vem, o
N.U 1000494-45.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024.

3. Para que seja imputada a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, sendo: conduta ilícita, nexo causal e dano.

4. A ausência de entrega de produto comprado em plataforma de compras configura o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

5. A decisão monocrática manteve a parcial procedente dos pedidos declinados na inicial para: “
condenar as empresas Requeridas, de forma solidária, a pagarem a quantia de
R$ 777,19 (setecentos e setenta e sete reais e dezenove centavos)
– ID no 109587564 - à título de
DANOS MATERIAIS
em favor do Requerente, valor este que deverá ser devidamente atualizado pelo INPC desde a data do desembolso (08.08.2022 - ID no 109587564) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da primeira citação ocorrida nos autos.
CONDENO
as empresas Requeridas, de forma solidária, a pagarem em favor do Requerente a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) à título de DANOS MORAIS
, fixando, desde já, juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir da data da primeira citação efetivada nos autos, por se tratar de responsabilidade contratual, bem como a correção monetária pelos índices do INPC devida a partir da data prolação da sentença (Súmula 362 do STJ)”
Grifos originais.

6. A agravante
LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA
(uma das reclamadas) preliminarmente alega ilegitimidade passiva, e, no mérito requer a reforma da decisão monocrática para que seja julgada improcedente, pelos
fundamentos apresentados em seu Agravo Interno (id.

218778183 em grau recursal)
. Em contrapartida, a parte agravada (parte reclamante) em suas contrarrazões pleiteia o improvimento do referido Agravo, bem como a majoração da indenização a título de danos morais (id. 218778187 em grau recursal). Por fim, o agravado RUAN ALMEIDA ALVES 13351691726, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões no prazo recursal (id. 236155655 em grau recursal).

7. As provas e a fundamentação trazidas em sede recursal foram devidamente analisadas (nas decisões atacadas), não merecendo reparo a decisão monocrática atacada.

8. Saliento que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito:
RECURSO INOMINADO.
COMPRA PELA INTERNET
.
PRODUTO NÃO ENTREGUE
.
PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO REJEITADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO
(N.U 1000355-44.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11.09.2023, Publicado no DJE 15.09.2023, grifos nossos) e
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
COMPRA PELA INTERNET
-
PRODUTO NÃO ENTREGUE
-
TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INEXITOSA
- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
(N.U 1014644-76.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03.10.2023, Publicado no DJE 04.10.2023, grifos nossos).

9.
Com relação aos consectários legais
(correção monetária e juros moratórios),
por ser matéria de ordem pública
,
impõe-se a sua readequação de ofício nos moldes do artigo 406,
§1o, do Código Civil
, sendo: “
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código
”.

10.
Nesse mesmo sentido, vem, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, “ipsis litteris
”: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. INCLUSÃO DE JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. TERMO INICIAL.
RELAÇÃO CONTRATUAL
.
DATA DA CITAÇÃO
. TEMA N. 176 DO STJ.
TAXA SELIC
.
INCIDÊNCIA
. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação (Súmula n. 254 do STF). 2.
O termo inicial para a incidência dos juros moratórios em caso de relação contratual é a data da citação
. 3.
A taxa de juros moratórios a que alude o art. 406 do Código Civil é a SELIC
(Recurso Especial repetitivo n. 1.111.117/PR). 4. Agravo interno provido
(STJ - AgInt no AREsp: 1243696 SP 2018/0017305-5, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 27/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024, grifos nossos).

11.
Ressalta-se que os pontos principais para a solução do litígio foram apreciados,
na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio
.

12.
Comungando desse entendimento, vem, o Colendo Superior de Justiça:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. (...)
2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio.
Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido
(STJ - AgInt no AREsp: 1858518 RJ 2021/0079231-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021, grifos nossos).

13
. Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno

e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a decisão monocrática atacada
, pelos fundamentos apresentados.

14.
Ainda
,
por se tratar de matéria de ordem pública
,
RETICO de ofício a sentença quanto

aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação
(artigo 405 do Código Civil)
,
deduzido
o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil,
conforme determina o

artigo 406, §1o, do referido Diploma Civil.

15. Por fim,
em caso de votação unânime
, condeno a parte agravante (parte reclamante) ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa,
nos moldes do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil.

16. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

Com a devida vênia, manifesto-me para a não incidência da multa aplicada.

Consoante o art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, “
quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já destacou que a multa não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime, devendo ser aferida a sua incidência caso a caso (AgInt no AREsp n. 2.525.981/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).

Nessa perspectiva, não visualizo, na hipótese em exame, o nítido descabimento do recurso ou um excesso do direito de recorrer.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024